Tribunal: CARF
Processo: 18186.011291/2008-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-24

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.011291/2008-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.367 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
4 de abril de 2024
Recorrente
SERGIO PEREIRA DO VALLE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
NÃO
CONHECIMENTO.
DECISÃO
FAVORÁVEL. PRIMEIRA INSTÂNCIA.
Não se conhece do recurso voluntário total ou parcial interposto contra decisão
de primeira instância favorável ao sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, mormente a decisão de primeira instância ser favorável ao sujeito passivo.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 17-43.979 proferido, em 26
de agosto de 2010, pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
São Paulo II – SP, que julgou, por unanimidade de votos, procedente a manifestação de
inconformidade (fls. 35/38).
O litigio foi instaurado com a apresentação tempestiva de Impugnação contra a
Notificação de Lançamento de fls. 02 a 07, relativo ao IRPF/06.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.011291/2008-61
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.367 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.011291/2008-61

O lançamento originou-se da omissão de rendimentos tributáveis a titulo de
resgate de previdência privada no valor de R$ 40.790,00, informados em DIRF pela fonte
pagadora Itaú Vida e Previdência com retenção de imposto na fonte no valor de R$ 6.118,50 e da
glosa da dedução de incentivo no valor de R$ 1.224,72.
O contribuinte apresentou impugnação, alegando que as infrações descritas no
auto de infração já foram devidamente corrigidas na declaração retificadora enviada ao SERPRO
em 21/12/2006, através do recibo 00.32.24.07.68-01.
Sustentou que o pagamento do DARF referente ao valor, acrescido de multa e
juros de mora, foi realizado em 28-12-2006 no valor de R$ 6.008,51. Juntou os documentos para
comprovação.
A d. DRJ, por sua vez, julgou procedente a Impugnação, posto que o contribuinte
teria confessado e pagado o imposto correspondente, admitindo e não contestando as infrações.
Ato continuo, aplicando o instituto da denuncia espontânea, exonerou a multa de
oficio aplicada:
Assim, como a apresentação da declaração retificadora e o correspondente pagamento
do imposto, sem constar dos autos qualquer ato de oficio que caracterizasse o inicio do
procedimento de oficio, é de se acatar a solicitação de espontaneidade para cancelar a
multa de oficio aplicada.
Em suma, a confissão efetuada pelo contribuinte, relativamente ao ano-calendário de
2005, satisfaz aos requisitos previstos no art. 138 do CTN para que seja considerada
espontânea, tendo sido efetuada antes do inicio do procedimento fiscal e com o
pagamento do tributo.
Ao final julgou-se Procedente a Impugnação, excluindo-se a multa de oficio
lançada.
É de notar que sequer foi aberto prazo para interposição de Recurso Voluntário:
Encaminhe-se o processo a DERAT/SPO/EQCOB, para as providências cabíveis, com
ciência do presente acórdão ao contribuinte interessado. Observar Darf de fl. 21.
Por motivos outros, em 5.1.2021, foi emitida a INTIMAÇÃO no 915003/2021 –
ECOA/SRRF08 (fl. 46), dando ciência do Acórdão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento (DRJ).
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificado, por via postal, em 20.1.2021, conforme AR dos
correios, à fl. 47, juntou o recurso aos autos em 12.2.2021, assim sintetizado (fls. 51 e seguintes).
O Recorrente reconheceu o imposto a pagar no valor de R$ 4.655,60.
Afirmou e demonstrou (cópia em anexo, fl. 55) ter providenciado o devido
recolhimento, na data de 28/12/2006 od imposto devido no valor de R$ 4.655,60, com multa no
valor de R$ 931.12 e juros no valor de R$ 421.79, totalizando R$ 6.008,51.
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.367 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.011291/2008-61

Sustentou que não haveria incidência da multa de oficio, nos termos da decisão
exarado no Acórdão 17-43.979 - 5a Turma da DRJ/SP2: “...a relatora do processo julgou como
procedente a Petição protocolada em 24 de setembro alegando que antes de qualquer
procedimento administrativo foi apresentado declaração retificadora corrigindo as informações
lançadas”.
Afirmou que o próprio órgão julgador “considerando a impugnação procedente e
reconhecendo a confissão espontânea extinguiu a exigência da multa de oficio”.
Para o Recorrente e considerando o pagamento do imposto devido, conforme guia
de arrecadação recolhida em 28/12/2006, cujo documento estava anexado ao processo em
discussão, não há o que ser cobrado.
Sustentou que todas as obrigações foram atendidas, no caso, a retificação das
informações, confissão dos rendimentos tributáveis recebidos em 2005 e o recolhimento do
imposto.
Defendeu que não pode ser cobrado novamente pelo mesmo imposto, ainda que
estejam com código de receita diferentes.
A vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação
fiscal, espera e requer que seja acolhido o presente recurso para o fim de assim ser decidido,
cancelando-se o crédito tributário mantido em decisão de primeira instância.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte SERGIO PEREIRA DO VALLE.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente é tempestivo, contudo, não
preenche os requisitos de admissibilidade.
Vejamos que nos termos da Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, no seu
art. 1o, do anexo I, a competência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF está
afeta ao recurso voluntário de decisão de 1a (primeira) instância:
Art. 1o O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, órgão colegiado,
paritário, integrante da estrutura do Ministério da Fazenda, tem por finalidade julgar
recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a (primeira) instância, bem como os
recursos de natureza especial, que versem sobre a aplicação da legislação referente a
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB).
Tal competência também está disciplinada no Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF,
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.367 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.011291/2008-61

Art. 25. O julgamento do processo de exigência de tributos ou contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal compete:
(...)
II – em segunda instância, ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, órgão
colegiado, paritário, integrante da estrutura do Ministério da Fazenda, com atribuição de
julgar recursos de ofício e voluntários de decisão de primeira instância, bem como
recursos de natureza especial.
(...)
Por sua vez, o Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011, ao regulamentar o
PAF estabelece que o Recurso Voluntário é interposto contra decisão de primeira instância
contrária ao sujeito passivo,
Art. 73. O recurso voluntário total ou parcial, que tem efeito suspensivo, poderá ser
interposto contra decisão de primeira instância contrária ao sujeito passivo, no
prazo de trinta dias, contados da data da ciência da decisão. (grifei)
Destarte, no caso em tela, a decisão de primeira instância foi totalmente favorável
ao contribuinte, julgando procedente a impugnação.
Diante do exposto julgo PROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO, excluindo se a multa de
oficio lançada.
É de notar que sequer foi aberto prazo para interposição de Recurso Voluntário:
Encaminhe-se o processo a DERAT/SPO/EQCOB, para as providências cabíveis, com
ciência do presente acórdão ao contribuinte interessado.
Observar Darf de fl. 21.
Portanto, não se conhece do Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 87
DF CARF MF
Original